Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-88.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-88.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EMILIA GARCIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMA LEGAL QUALIFICADA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro das parcelas e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais. O banco sustenta ausência de interesse de agir, validade da contratação, restituição simples, compensação do valor creditado e afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir por falta de prévia reclamação administrativa; (ii) estabelecer se é válida a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta sem observância de forma legal específica; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro e a compensação do valor creditado; e (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Judiciário independe de prévia reclamação administrativa em relações bancárias, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo inaplicável ao caso o RE 631.240 do STF.

4. O art. 595 do Código Civil exige forma legal qualificada para contratação com analfabeto, não suprida por procedimento eletrônico com senha ou biometria, o que invalida o negócio.

5. A nulidade do contrato torna indevidos os descontos no benefício previdenciário, impondo a restituição.

6. A instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao contratar com analfabeto sem observar a forma legal, o que autoriza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O valor efetivamente creditado deve ser compensado, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

8. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar configura dano moral, cujo valor deve ser reduzido para R$3.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Maracanã, nos autos da ação de anulação de contrato com repetição do indébito e indenização do dano moral com pedido de tutela de urgência, movida por EMILIA GARCIA DE ALMEIDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:

I)

Declarar a nulidade dos contratos objetos da lide, tendo como contratante a parte autora e o Banco requerido, devendo este se abster de efetuar qualquer desconto quanto ao referido contrato;

II)

Determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente pelo Banco, devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

III)

Condenar o Banco réu a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

IV) determinar a cessação dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da parte autora;

E assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O vencido arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

O banco apelante pugna pela reforma integral da sentença, articulando, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) ausência de interesse de agir, por não ter a autora recorrido previamente à plataforma consumidor.gov.br, nos termos da
ratio decidendi
fixada pelo STF no RE 631.240 e pelo STJ no REsp 1.310.042-PR; (ii) no mérito, afirma que o empréstimo foi regularmente contratado por meio de correspondente bancário, mediante utilização de cartão, senha e/ou biometria da autora, tratando-se de refinanciamento do contrato anterior nº 493376682, do qual foram gerados logs de contratação juntados aos autos; (iii) alega que a quantia contratada foi efetivamente creditada na conta-corrente da apelada, conforme demonstrado pelo extrato bancário acostado ao processo, o qual registra lançamento a crédito de R$ 327,66 a título de empréstimo pessoal em 31/01/2024; (iv) sustenta que a longa inércia da apelada — que teria permitido reiterados descontos sem insurgência tempestiva — configura anuência tácita à contratação, afrontando os institutos do venire contra factum proprium, da supressio/surrectio e do duty to mitigate the loss; (v) contesta a aplicação da devolução em dobro, argumentando que os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC não estão preenchidos, especialmente a ausência de engano injustificável e de má-fé da instituição, requerendo, subsidiariamente, a restituição na forma simples; (vi) requer a compensação do valor liberado a crédito da apelada, sob pena de enriquecimento sem causa em violação ao art. 884 do Código Civil; e (vii) impugna a condenação por danos morais e, sucessivamente, requer a redução do montante fixado, por considerá-lo exorbitante e dissonante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Da preliminar de falta de interesse de agir.

A tese de ausência de interesse de agir por falta de reclamação prévia na plataforma consumidor.gov.br não prospera.

O precedente do STF no RE 631.240 foi firmado no contexto específico de concessão de benefício previdenciário junto ao INSS, não se aplicando às relações jurídicas bancárias de direito privado. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, inscrito no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante ao consumidor o livre acesso ao Judiciário independentemente de tentativa administrativa prévia. Some-se a isso o fato de que a apelada demonstrou ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição ré antes do ajuizamento da ação, o que revela suficiente resistência à pretensão autoral para fins de configuração do interesse processual.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma integral da sentença que reconheceu a nulidade do contrato questionando, condenando-o ao pagamento de danos morais de R$10.000,00 e repetição do indébito em dobro.

A prova dos autos demonstra que a apelada é pessoa analfabeta. Esse fato é juridicamente relevante e impõe análise cuidadosa sobre a validade da contratação impugnada.

Assiste-lhe parcial razão.

A prova dos autos demonstra que a apelada é pessoa analfabeta. Esse fato é juridicamente relevante e impõe análise cuidadosa sobre a validade da contratação impugnada.

O ordenamento civil brasileiro, ao tratar dos atos e negócios jurídicos envolvendo analfabetos, estabelece forma legal qualificada. O art. 595 do Código Civil exige que a manifestação de vontade do analfabeto seja colhida por meio de procurador ou por assinatura a rogo, em instrumento público ou particular com testemunhas, de modo a assegurar plena ciência do conteúdo do ato celebrado. Trata-se de exigência que não é mero formalismo, mas sim garantia substancial de que o consentimento manifestado é livre, esclarecido e informado — o que se torna ainda mais relevante no contexto de contratos de adesão bancários, marcados pela assimetria informacional entre o fornecedor e o consumidor.

Na hipótese dos autos, o banco apelante afirma que a contratação se deu por meio de correspondente bancário, mediante uso de cartão, senha e/ou biometria. Ainda que se admita tal modalidade de contratação para a generalidade dos clientes, ela é manifestamente insuficiente para a formalização de negócio jurídico válido com pessoa analfabeta. Isso porque o método eletrônico por senha ou biometria pressupõe que o contratante tenha ao menos condições de compreender o conteúdo do instrumento apresentado — o que simplesmente não se verifica quando a parte sequer possui capacidade de leitura.

Ausentes os requisitos formais especiais exigidos para a contratação com analfabeto, o negócio jurídico permanece inválido, e essa conclusão se mantém independentemente de se tratar de refinanciamento de contrato anterior. O vício formal atinge o instrumento em si, não podendo ser suprido pela mera alegação de que havia relação prévia entre as partes. Por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato objeto da lide — tal como determinada pelo Juízo a quo — deve ser mantida.

Declarada a nulidade do contrato, são indevidos todos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da apelada a título de cumprimento das parcelas ajustadas. A restituição dos valores é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige, além da cobrança indevida, que esta tenha decorrido de engano injustificável ou de má-fé do credor. O Juízo a quo concluiu pela má-fé do banco pela ausência de juntada do contrato e do comprovante de transferência do numerário. Porém, o extrato bancário da conta-corrente da apelada — acostado aos autos pelo apelante — registra, em 31/01/2024, lançamento de crédito de R$327,66 identificado como "EMPRESTIMO PESSOAL" com o número do documento correspondente ao contrato questionado. Esse dado documental confirma que determinado valor foi efetivamente disponibilizado em favor da apelada, ainda que o contrato, por vício formal, seja nulo.

Neste aspecto, assiste razão parcial ao apelante. Permitir que a apelada receba integralmente a devolução em dobro de todas as parcelas descontadas sem que seja abatido o montante que ela efetivamente recebeu na contratação configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Sendo assim, determino que do total da condenação de devolução das parcelas seja compensado, de forma atualizada monetariamente desde a data do depósito, o valor creditado na conta-corrente da apelada a título do empréstimo questionado, conforme demonstrado pelo extrato bancário constante dos autos.

No tocante à forma da devolução — simples ou dobrada —, a sentença deve ser mantida. No caso dos autos, o banco apelante celebrou contrato de empréstimo consignado com pessoa analfabeta sem observar a forma legal qualificada exigida para a validade do negócio jurídico. A instituição financeira, que detém equipe técnica especializada, sistemas de cadastro sofisticados e plena ciência das condições pessoais de seus clientes, tinha condições de identificar a condição de analfabetismo da apelada e, ainda assim, formalizou a contratação por meio de procedimento eletrônico por senha ou biometria — totalmente incompatível com a situação da contratante. Essa omissão deliberada no cumprimento do dever de cuidado e de informação qualificada, que integra o núcleo da boa-fé objetiva nas relações de consumo, configura conduta contrária aos deveres de lealdade e transparência que se exigem do fornecedor, o que reforça a violação à boa-fé objetiva, tanto na dimensão material do negócio quanto na condução do próprio processo. Assim, devida a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente.

Os danos morais estão indubitavelmente configurados. A apelada é pessoa idosa, aposentada, de condição humilde, analfabeta, cujo único rendimento é o benefício previdenciário. Ter esse benefício — de natureza alimentar — reduzido mês a mês por descontos de parcelas de um empréstimo que ela não contratou validamente representa agressão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente sua dignidade, sua segurança financeira e sua paz de espírito.

Contudo, a revisão do
quantum
é medida que se impõe neste caso. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado em primeiro grau se revela desproporcionado diante das circunstâncias específicas dos autos, sobretudo considerando-se que a apelada possui múltiplas demandas judiciais questionando contratos bancários, o que indica que não se trata de situação de absoluto desamparo judicial, além de que o montante dos descontos relacionados ao contrato impugnado é relativamente modesto.

A indenização por danos morais deve cumprir sua dupla função — compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor —, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa. Tendo em conta os parâmetros adotados por esta Turma de Direito Privado em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, e considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e as peculiaridades da hipótese concreta, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, razoável e proporcional à situação posta nos autos.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para:

(i)

determinar a compensação, devidamente atualizada monetariamente desde a data do depósito, do valor creditado na conta-corrente da apelada a título do empréstimo objeto da lide, a ser abatido do montante total da condenação de devolução das parcelas; e

(ii)

reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(iii)

Mantida a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos, bem como a condenação do banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026